Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701357-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: RAFIC HADDAD JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial que move em desfavor do agravado RAFIC HADDAD JUNIOR, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a emenda à inicial e a juntada dos comprovantes de pagamentos das parcelas do IPTU/TLP ou a exclusão das referidas parcelas do débito exequendo. A agravante sustenta, em síntese, que após a formalização do contrato de locação junto ao agravado, foi celebrado um termo aditivo onde este reconhecia o débito referente às parcelas do IPTU/TLP do exercício de 2024, comprometendo-se a quitá-lo em 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas, o que não ocorreu. Defende que referido termo aditivo constitui confissão de dívida, possuindo a força executiva necessária para figurar na presente demanda. Assevera, ademais, que o contrato de locação dispõe que o locatário deve pagar as parcelas referentes ao IPTU/TLP diretamente ao locador, não havendo qualquer condicionante para a sua perseguição pela via executiva. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, observa-se que a autora, ora agravante, propôs execução de título extrajudicial, na qual deduziu os seguintes pedidos, verbis: “Diante do exposto, requer: (...) b) Seja determinada a citação dos executados [...] para que efetue, no prazo de 03 (três) dias o pagamento da importância de R$ 182.758,89, atualizado para 17/3/2025, conforme planilha de cálculo anexa, a qual atende o art. 798, parágrafo único do CPC, correspondente ao principal, juros, multa e correção monetária, a ser acrescida de custas processuais, sem prejuízo de futuras atualizações até a data do efetivo pagamento, bem como honorários advocatícios, estes, devendo ser fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, conforme disposição contratual constante no Parágrafo Terceiro da Cláusula III e Cláusula V do Contrato de Locação n° 004052; (...)” Ocorre que o Juízo de origem proferiu decisão determinando à exequente que colacione aos autos “o comprovante de pagamento das parcelas do IPTU/TLP. Esclareço, que, caso as parcelas não tenham sido pagas, deverão ser vindicadas mediante ação de conhecimento ou execução de obrigação de fazer, consistente no pagamento das parcelas em questão, não cabendo tal cobrança nestes autos de execução de pagar quantia certa, pela incompatibilidade do procedimento.” (ID 229682377). Inconformada, a parte opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: “(...) Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Verifica-se que a parte exequente busca incluir no montante executado nestes autos valores referentes a parcelas de IPTU/TLP supostamente inadimplidas pela parte executada. Contudo, para que tais valores possam ser cobrados no bojo de uma execução por quantia certa, como a presente, é imprescindível que a parte exequente demonstre ter efetivamente realizado o pagamento dos referidos tributos. A natureza desta execução é a de satisfazer um crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em um título executivo que representa uma obrigação de pagar quantia já definida ou resultante de um dispêndio financeiro comprovadamente realizado pelo credor, o qual se sub-roga no direito de cobrar ou busca o reembolso. No caso das parcelas de IPTU/TLP, se a exequente não comprovar que as quitou, não há que se falar em crédito próprio a ser executado por quantia certa nesta via processual. A dívida, nesse cenário, permanece sendo do devedor originário (executado) perante o Fisco. A pretensão de compelir o executado a pagar débitos tributários que ele próprio deveria ter quitado, mas que não foram pagos pela exequente, configura uma obrigação de fazer (pagar o tributo devido ao ente público), e não uma obrigação de pagar quantia certa à exequente. Conforme já esclarecido anteriormente, a cobrança de uma obrigação de fazer é incompatível com o rito da execução por quantia certa. Caso a exequente objetive compelir a parte executada a adimplir as parcelas de IPTU/TLP não pagas, deverá valer-se da via processual adequada. Desta forma, sem a juntada aos autos dos comprovantes de pagamento das parcelas de IPTU/TLP pela parte exequente, resta inviabilizada a inclusão dos respectivos valores no cálculo da presente execução por quantia certa, dada a ausência de crédito líquido e exigível em favor da exequente referente a essas verbas e a incompatibilidade procedimental para a cobrança de obrigação de fazer nestes autos. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. (...)” Com razão a agravante. As partes entabularam contato de locação (ID 229580483 dos autos de origem), de modo que se aplica ao caso o disposto a Lei n.o 8.245/91. Importante ressaltar que não há relação de consumo entre locador e locatário, mas relação civil, na qual as partes negociam os termos do acordo em situação de igualdade, e, no caso do Brasil, de acordo com a legislação aplicável à espécie (normas de natureza pública). Os deveres do locatário encontram-se descritos na Lei n.o 8.245/91, em seu artigo 23, inciso I, quais sejam o de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. O contrato de locação avençado entre as partes litigantes prevê o pagamento de aluguel mensal inicial no valor de R$200.000,000 (duzentos mil reais), pela ocupação do imóvel situado na SEPS 707/907, Lote F, com área total aproximada de 11.773,25m2. Conforme observado, o magistrado determinou que a parte exequente comprove o pagamento das parcelas referentes ao IPTU/TLP ou a sua perseguição em via autônoma. No entanto, a obrigação de pagar os tributos derivados do imóvel durante o prazo da sua ocupação decorre do que dispõe o art. 23, inciso I, da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), e por força do contrato pactuado, in verbis: “CLÁUSULA III – DOS ENCARGOS Além do aluguel mensal, o LOCATÁRIO pagará diretamente ao LOCADOR todos os tributos que incidem sobre o imóvel – cuja natureza é propter rem (IPTU/TLP e outros. Os comprovantes de adimplemento destas obrigações deverão ser apresentados no ato do pagamento do aluguel, sob pena de rescisão, sem prejuízo de qualquer outra medida judicial cabível à espécie. (...)” Com efeito, é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, de modo que a cobrança das parcelas do IPTU/TLP são devidas pelo executado, desde que haja previsão contratual, como ocorre no presente caso. Destarte, verificada a expressa obrigação contratual do locatário ao pagamento do IPTU/TLP, a cobrança realizada pelo exequente a esse título se mostra legítima, porquanto se trata de obrigação acessória ao contrato de locação, exigível quando expressamente pactuado. Vislumbram-se, portanto, evidenciadas a probabilidade do direito pleiteado pela parte agravante, qual seja o de inserir o pleito referente à cobrança dos acessórios do contrato de locação na inicial do processo de execução, e o risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a decisão agravada determinou a emenda à inicial para exclusão de um dos pedidos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Deixo de intimar a parte Agravada, porque ainda não perfectibilizada a relação processual na origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator